Tribunal: TJPA
Processo: 0811961-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811961-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TESTES DE TRIAGEM NEONATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a obrigação do ente estadual e do Município de Conceição do Araguaia de garantir a realização dos testes de triagem neonatal na rede pública de saúde. A ação originária foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, visando à regularização da oferta dos exames essenciais para recém-nascidos. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pela prestação desses serviços é exclusiva do Município, além de pleitear a redução da multa diária fixada e a concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento dos testes neonatais recai exclusivamente sobre o Município de Conceição do Araguaia ou se há solidariedade entre os entes federativos; e (ii) avaliar se a multa imposta é excessiva e se há fundamento para sua redução ou para a concessão de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, permitindo que qualquer um deles seja demandado para garantir o direito fundamental à saúde, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178 RG/PE).

4.O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar o atendimento integral à população, sendo inadmissível que a ausência de definição administrativa sobre a execução do serviço justifique a omissão estatal.

5.A jurisprudência do STF autoriza a atuação do Poder Judiciário para compelir a Administração Pública a garantir a efetivação de direitos fundamentais, especialmente quando houver omissão na implementação de políticas públicas essenciais.

6.A multa fixada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo caráter coercitivo para garantir o cumprimento da decisão judicial, não incidindo sobre gestores individuais, mas sobre o ente público responsável.

7.A concessão de efeito suspensivo comprometeria a efetividade da decisão e a proteção à saúde dos recém-nascidos, sendo imprescindível a manutenção da determinação judicial para assegurar a oferta dos testes neonatais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, podendo qualquer ente ser demandado para garantir a efetividade do direito à saúde.

2.A ausência de implementação de políticas públicas essenciais à saúde justifica a atuação do Poder Judiciário para garantir o cumprimento das normas constitucionais.

3.A fixação de multa diária para compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida quando necessária para assegurar a efetividade da decisão judicial.

............................................................................................

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 6º, 23, II, 196 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG/PE (Tema 793); STF, ARE 727864 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04.11.2014; STF, RE 592581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13.08.2015; STF, RE 984426 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática registrada sob o
Id. 20882477
, proferida por este relator, que, ao julgar o
agravo de instrumento
, deu-lhe provimento parcial. Na ocasião, foi afastada a multa pessoal imposta aos gestores públicos, mantendo-se, contudo, a determinação para que o
Estado do Pará

e o

Município de Conceição do Araguaia

regularizem a oferta de testes neonatais na rede pública de saúde.

A controvérsia originou-se de
Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Estado do Pará e o Município de Conceição do Araguaia, visando à regularização do fornecimento dos testes de triagem neonatal (teste do pezinho, teste da linguinha, teste do coraçãozinho, teste do olhinho e teste da orelhinha).

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando a regularização dos serviços no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de
R$ 10.000,00
(limitada a R$ 200.000,00).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, alegando que a responsabilidade primária pela oferta dos serviços recai sobre o Município de Conceição do Araguaia, e não sobre o ente estadual. O relator, ao decidir monocraticamente, deu parcial provimento ao recurso, afastando a multa pessoal dos gestores públicos, mas mantendo a obrigação do Estado e do Município de garantir a prestação dos serviços de saúde.

Diante desse desfecho, o Estado do Pará interpôs o presente
Agravo Interno
,
buscando a reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não entenda o colegiado, o provimento do recurso para afastar sua responsabilidade pela prestação dos serviços demandados.

Inconformado com a decisão o agravante, alega em síntese
que:

(i) A ilegitimidade do Estado do Pará, argumentando que os serviços de triagem neonatal integram a atenção básica de saúde, cuja responsabilidade é exclusiva do Município de Conceição do Araguaia, conforme diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS);

(ii) A responsabilidade do Município de Conceição do Araguaia, que aderiu à Rede Cegonha e recebe recursos federais e estaduais para o custeio de procedimentos médicos, devendo ser o ente responsável pelo fornecimento dos testes neonatais;

(iii) A recente decisão do STF no Tema 793 da Repercussão Geral, que consolidou o entendimento de que o cumprimento das obrigações na área da saúde deve observar as regras de repartição de competências entre os entes federativos, cabendo ao Poder Judiciário direcionar a execução ao ente efetivamente responsável;

(iv) O excesso do valor da multa diária fixada (R$ 10.000,00 até o limite de R$ 200.000,00), pleiteando sua redução com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de se converter em fonte de enriquecimento sem causa do ente beneficiário.

Ante o exposto,
o provimento do Agravo Interno para afastar sua responsabilidade e direcionar a obrigação ao Município ou, subsidiariamente, garantir o reembolso caso tenha que cumprir a decisão, além da redução da multa imposta e da concessão de efeito suspensivo para evitar sua execução até o julgamento final do recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
Id.
21987196.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente, sobre a de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, tendo em vista que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178 RG/PE - Tema 793).

Dessa forma, a pessoa desprovida de recursos financeiros tem direito ao atendimento pelo Poder Público e pode exigir tratamento de saúde de qualquer ente federativo, independentemente da inclusão dos demais no processo. Nenhum deles pode se omitir quanto à responsabilidade pela saúde da população, sob pena de incorrer em grave inconstitucionalidade, ainda que por omissão. Assim, afasta-se a alegação de ilegitimidade, reconhecendo-se que qualquer dos entes federativos possui legitimidade ad causam para integrar o polo passivo da demanda destinada a assegurar o direito à saúde, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores em recentes precedentes.

STF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CUSTEIO, PELO ESTADO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS EM BENEFÍCIO DE PACIENTES DO SUS ATENDIDOS PELO SAMU NOS CASOS DE URGÊNCIA E DE INEXISTÊNCIA DE LEITOS NA REDE PÚBLICA – DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE PROTEÇÃO À VIDA RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AOS ESTADOS – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. 2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À PROTEÇÃO JURISDICIONAL DE DIREITOS REVESTIDOS DE METAINDIVIDUALIDADE – LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, III) – A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO “DEFENSOR DO POVO” (CF, ART. 129, II) – DOUTRINA – PRECEDENTES. 3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO, NO CONTEXTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS (UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS) EM TEMA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA E/OU INDIVIDUAL (CF, ART. 23, II). DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE, AO INSTITUIR O DEVER ESTATAL DE DESENVOLVER AÇÕES E DE PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE, TORNA AS PESSOAS POLÍTICAS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS PELA CONCRETIZAÇÃO DE TAIS OBRIGAÇÕES JURÍDICAS, O QUE LHES CONFERE LEGITIMAÇÃO PASSIVA “AD CAUSAM” NAS DEMANDAS MOTIVADAS POR RECUSA DE ATENDIMENTO NO ÂMBITO DO SUS – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(ARE 727864 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014)

O entendimento firmado pelo STF é claro ao estabelecer que o dever de assegurar o direito à saúde é comum a todos os entes federados, podendo qualquer deles ser demandado para garantir a efetiva prestação do serviço público de saúde. Assim, não prospera a tese de exclusividade do Município de Conceição do Araguaia na prestação dos serviços em questão.

A medida visa resguardar o direito previsto no art. 196 da Constituição Federal, sendo necessária a adoção de providências coercitivas para evitar a ineficácia do provimento judicial. Há respaldo constitucional para compelir os entes públicos a fornecer os meios essenciais ao tratamento de saúde, especialmente diante da ausência comprovada de testes neonatais, cuja negativa configura violação ao direito social à saúde. A obrigação deve ser cumprida sem esvaziar sua natureza solidária, cabendo ao Estado do Pará fornecer o tratamento e, se necessário, buscar ressarcimento. Questões administrativas e limitações orçamentárias não justificam a omissão estatal, pois a reserva do possível não pode ser invocada para afastar encargos constitucionais.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento sobre a matéria.

Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.

(RE 592581, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

............................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 1192467 MA - MARANHÃO 0001308-19.2017 .8.10.0003, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-123 10-06-2019)

Quanto ao pedido de redução da multa imposta, verifica-se que seu valor está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter coercitivo para garantir a efetiva implementação da política pública de saúde determinada judicialmente. Além disso, a multa é direcionada à pessoa jurídica de direito público, não incidindo sobre os gestores individuais.

Por fim, o pedido de concessão de efeito suspensivo para evitar a execução da decisão também deve ser rejeitado, pois a necessidade de regularização da oferta dos testes neonatais é urgente e diretamente relacionada à proteção da saúde dos recém-nascidos.

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/04/2025